Tribunal: STF
Processo: HC 266074
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-07
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.023.409/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi responsabilizado por infringência ao disposto no arts. 50, I e VI, e 39, II e V, da Lei de Execução Penal, sendo-lhe aplicada sanção disciplinar de natureza grave. Em razão disso, o Juízo de origem declarou a perda de 1/3 do tempo remido e determinou o reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de benefícios.



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução Penal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento.



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A alegação de nulidade por negativa de acesso às imagens das câmeras de segurança não foi apreciada pelas instâncias de origem, impedindo a análise pela Corte Superior, sob pena de supressão de instância. 



    6. Os depoimentos dos agentes penitenciários foram coesos e suficientes para caracterizar a falta disciplinar grave, sendo presunção de veracidade e legitimidade atribuída às declarações de servidores públicos, conforme jurisprudência consolidada. 



    7. A infração de natureza grave foi devidamente identificada e individualizada, nos termos do art. 50, I e VI, c/c art. 39, II e V, da Lei de Execução Penal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) “o procedimento padece de vício insanável, pois foi conduzido [...] sem que ao reeducando fosse permitido acesso à produção da prova que poderia inocentá-lo”; e (b) “o reconhecimento da falta grave foi feito com base apenas em declarações genéricas e unilaterais de agentes penitenciários, sem a apresentação de provas objetivas e individualizadas que apontem o paciente como autor da conduta supostamente praticada”.



    Ao final, requer-se a concessão da ordem “para o fim de reconhecer a nulidade do procedimento disciplinar” ou “para absolver o paciente da prática de falta grave, diante da ausência de provas seguras quanto à sua autoria e materialidade”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifica-se que a alegação de “nulidade do procedimento disciplinar” não foi contemplada no acórdão impugnado. Dessa forma, qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e afronta à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 



    A impetração também questiona a conclusão do processo administrativo que apurou a prática de falta grave pelo paciente. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou: 



    Também não se vislumbra nenhuma ilegalidade decorrente da ausência de individualização da conduta, notadamente porque os depoimentos dos agentes penitenciários foram coesos a respeito dos atos de indisciplina praticados pelo ora paciente. 



    No ponto, colhe-se do acórdão proferido em sede de agravo de execução penal:



    "O diretor do centro de segurança e disciplina, Ivam da Silva Maciel, declarou que o chegar na unidade foi informado pelo servidor Fabiano que durante a contagem do pavilhão habitacional VI um sentenciado se recusou a deixar a frente da cela, atrapalhando a visualização do interior. Asseverou ter o servidor requerido a matrícula do sentenciado o qual negou e proferiu ameaças e xingamentos, dizendo: “esse funcionário tem que morrer mesmo, seu arrombado do caralho, seu lixo, vou te encontrar na rua, aí quero ver se é tudo isso mesmo, seu comédia”. Em seguida, perceberam que os demais sentenciados estavam alterados, falando em alto tom de voz e pareciam embriagados, pois estavam bastante alterados (fls. 399/659 dos autos nº 0007686- 94.2020.8.26.0502)."



    Cabe destacar que, de acordo com o entendimento sedimentado neste Superior Tribunal, "a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave [...]. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral" (HC 391.170/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). 



    Desse modo, resta plenamente configurada a infração de natureza grave cometida, devidamente identificada e individualizada, nos termos do art. 50, I e VI, c/c art. 39, II e V, todos da LEP.



    As razões apresentadas pela instância ordinária demonstram que os atos praticados no interior do estabelecimento prisional configuram falta grave. Tal constatação não comporta reparos. Primeiro, porque não há qualquer vício evidente a ser corrigido. Segundo, porque compete ao julgador natural da causa avaliar os elementos de prova colhidos no processo administrativo e atribuir-lhes a consequência jurídica cabível (HC 207053 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021). 



    Nessa linha, afastar as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias exigiria incursão no conjunto fático-probatório, o que é incompatível com o Habeas Corpus (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Em suma, a conduta atribuída ao paciente foi descrita de forma clara e se enquadra nos preceitos da Lei de Execução Penal. Além disso, houve a indicação de suporte probatório suficiente para tornar plausível a imputação, permitindo ao paciente o pleno exercício do direito de defesa. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente